Tribunal: TJBA
Processo: 0565272-41.2015.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-14
Data de publicação: 2025-10-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0565272-41.2015.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: CARLOS AUGUSTO PIMENTA DA SILVA

Advogado(s)
:
IUCARA CILEA SOUZA DA SILVA, DANILO JESUS DA CRUZ, INDIARA NASCIMENTO DA CRUZ

APELADO: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA

Advogado(s)
:
ENY ANGÉ SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAÚJO, PAULO ABBEHUSEN JUNIOR registrado(a) civilmente como PAULO ABBEHUSEN JUNIOR, PRISCILA VILAS BOAS ALMEIDA OLIVEIRA

ACORDÃO

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À REVELIA E ANÁLISE PROBATÓRIA. VÍCIOS NÃO CONFIGURADOS. TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

I - Os embargos de declaração destinam-se exclusivamente a sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito da causa.

II - Não configura omissão o acórdão que, ao analisar a questão da ilegitimidade ativa ad causam, fundamenta adequadamente sua decisão, ainda que não examine especificamente todos os argumentos suscitados pela parte.

III - A presunção de veracidade decorrente da revelia não supre a deficiência probatória quanto à legitimidade processual da parte autora para figurar no polo ativo da demanda.

IV - A análise das provas documentais, quando não essencial para o deslinde da controvérsia principal, não constitui omissão passível de correção por embargos de declaração.

V - Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL nº. 0565272-41.2015.8.05.0001
, em que figura como e
mbargante CARLOS AUGUSTO PIMENTA DA SILVA
e como
embargado COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
CONHECER E REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termos do voto da Relatora.